Tribunal: CARF
Processo: 10120.911166/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911166/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 07/03/2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESSUPOSTOS. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que atende a todos os pressupostos formais, inclusive competência,
sobretudo quando o interessado se recusa a responder à intimação para
esclarecimento de inconsistências e prestação de informações complementares.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONDIÇÃO PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação,
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos,
e à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia
ressarcimento pertence ao contribuinte.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, em relação ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-012.817, de 24 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10120.911144/2017-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911166/2017-05
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de créditos das contribuições de
PIS/Pasep e Cofins apurados no regime não-cumulativo, indeferido porque o interessado não
respondeu à intimação para apresentação de esclarecimentos e de documentação probatória.
Na Manifestação de Inconformidade as alegações foram organizadas de acordo
com os seguintes tópicos:
 Preclusão para a realização de instrução processual administrativa em
decorrência do esgotamento do prazo legal;
 Ilicitude da suposta prova decorrente da intimação;
o Prova ilícita. Preclusão para instruir. Ilicitude da intimação a ser
cumprida após o esgotamento do prazo fixado na decisão judicial;
o Ilicitude da prova. Provas desnecessárias. A Administração Pública
possui todos os elementos de prova;
o Ilicitude da Prova. Intimação para fornecer informações meramente
protelatórias;
 Efeito do não atendimento da intimação;
 Menor onerosidade para o administrado;
 Inexistência de suposta divergência do valor da base de cálculo que deu
origem aos créditos;
 Ilegalidade da intimação. Ausência dos requisitos mínimos.
Instruiu sua Manifestação de Inconformidade com laudo de perícia técnica.
Ratificado o entendimento da fiscalização pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, no Recurso Voluntário a recorrente apenas repisou os argumentos anteriores.
É o relatório.

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Iniciemos por uma recapitulação breve dos fatos, mas detalhada quanto
aos aspectos essenciais para a delimitação e correta apreciação deste
litígio.
Ao longo dos anos de 2014 e 2016 o interessado apresentou 92 pedidos
de ressarcimento, recorrendo ao Judiciário no ano de 2017 para que fosse
proferida decisão administrativa para o conjunto desses pedidos. A
liminar foi concedida em parte, para determinar a sua apreciação pela
Administração Tributária no prazo de 30 dias.
Na análise preliminar dos pedidos constatou-se a existência de inúmeras
incongruências nos arquivos digitais e nas declarações de apuração das
contribuições, razão pela qual a autoridade responsável abriu um
procedimento fiscal para a devida apuração, no qual intimou o
interessado a prestar esclarecimentos e a apresentar documentação
complementar.
Do Termo de Intimação consta, entre diversos outros quesitos,
determinação para esclarecimento sobre as mercadorias que foram
efetivamente produzidas pela Cooperativa ou associados e aquelas que
foram adquiridas de terceiros e apenas revendidas; sobre os insumos
utilizados para cada produto final, com a respectiva descrição do
processo produtivo; sobre as mercadorias vendidas a comercial
exportadora; sobre a identificação dos associados, por CPF/CNPJ, data
de filiação e desfiliação; sobre os contratos de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, cujos valores se pretendia creditar. Constou
também determinação para retificação do SPED-Contribuições; para
prestação de informações complementares sobre a forma de realização do
rateio proporcional e sobre as notas fiscais e conhecimentos de transporte
nos casos em que não houve emissão de documento eletrônico; para
apresentação de explicações sobre o fato de não ter estornado os créditos
nas vendas com suspensão e de não ter oferecido as receitas financeiras à
tributação a partir de 2015, entre outros pedidos.
Pelo teor do que foi demandado, resta claro que foram solicitadas
informações que não constavam dos sistemas da Receita Federal e que
eram essenciais para a apreciação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, no estrito cumprimento da legislação e da determinação
judicial. Ressalta-se que o contribuinte foi intimado a prestar esses
esclarecimentos dentro do prazo de 30 dias determinado pela Juíza para
emissão de decisão administrativa.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

Intimado, o interessado nada respondeu. Por conseguinte, foi proferido
um Despacho Decisório desfavorável, contra o qual foi interposta a
Manifestação de Inconformidade.
Ao contestar a decisão administrativa o contribuinte fez surgir uma nova
oportunidade para a apresentação de provas e explicações, mas nada
trouxe no sentido de atendimento às dúvidas suscitadas no Termo de
Intimação. Apresentou apenas um laudo pericial, realizado a partir da
documentação e informações repassadas pelo interessado ao perito
contador. O laudo se inicia pela confirmação da discrepância entre o
valor informado no Dacon e o indicado no arquivo de notas fiscais,
diferença essa que ultrapassa os 5 milhões de reais e é explicada pelos
créditos tomados em relação ao pagamento de aluguéis e à prestação de
serviços para os quais não há a obrigação de emissão de nota fiscal.
Constata-se que ao longo do processo o interessado produziu uma defesa
centrada em questões processuais, contestando o direito de a fiscalização
perquirir sobre as evidentes inconsistências ou alegando que o laudo já
teria esclarecido todos os pontos obscuros, o que certamente não
corresponde à realidade. As informações e documentos aos quais apenas
o interessado tem acesso deveriam ter sido disponibilizadas para a
Fazenda Nacional, mas o que se observa é a recusa em fazê-lo.
É, portanto, a partir desse contexto que se adotou a solução para este
litígio, caracterizado pela ausência de demonstração da existência do
direito creditório.
Em relação ao Recurso Voluntário, em tendo a recorrente se restringido a
reproduzir o teor de sua Manifestação de Inconformidade, sem se
contrapor especificamente aos fundamentos adotados pela DRJ, com os
quais esta relatora concorda integralmente, valho-me do permissivo
constante no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF para
reproduzir e adotar como meus os fundamentos do Acórdão recorrido,
que a seguir transcrevo.
A contribuinte discorre sobre a "preclusão para a realização de instrução
processual administrativa em decorrência do esgotamento do prazo legal” e sobre
a “ilicitude da suposta prova decorrente da intimação." Argumenta que as provas
solicitadas são desnecessárias e que são nulos os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa sendo
consideradas nulas as intimações quando feitas sem observância das prescrições
legais. Aduz que a intimação foi gerada para simular o cumprimento da ordem
judicial. Sustenta a ocorrência de abuso de poder e, em consequência, a nulidade
do despacho decisório. Defende a “inexistência de suposta divergência do valor
da base de cálculo que deu origem aos créditos,” esclarece que entregou todas as
declarações e escriturações e que cabe à autoridade fiscalizadora “suprir suposta
omissão, diligenciar, de ofício, inclusive em outros órgãos administrativos para
obter documentos e informações.” Afirma que o “que há é diferença entre as
informações registradas na DACON e o arquivo de notas fiscais.” Por entender
que houve desvio de finalidade, insiste na nulidade da intimação e, também, do
despacho decisório.
Como se vê, a contribuinte lista diversas razões as quais, no seu entendimento,
levariam à nulidade da intimação, do despacho decisório e até mesmo de todo o
procedimento.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

Deve-se esclarecer, inicialmente, que o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
dispõe que são aplicadas às manifestações de inconformidade as mesmas regras
do Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972.
E de acordo com o que estabelece o referido Decreto:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se)
Apesar de a contribuinte também citar tais dispositivos para sustentar o seu
pedido de nulidade, não se vislumbra a existência nem de atos e termos lavrados
por pessoa incompetente (art. 59, I), nem de despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59, II).
Todos os atos, termos, intimações e mesmo o despacho decisório foram lavrados
por autoridade competente, um Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Além disso, vê-se que não constam dos autos quaisquer sinais de preterição do
direito de defesa, afinal, ainda que assim não entenda a contribuinte, com a
ciência do despacho abriu-se para ela o prazo de 30 dias para a apresentação de
manifestação de inconformidade. Rejeita-se, pois, a preliminar.
Não obstante ser cabível a rejeição da preliminar, soa oportuno tecer algumas
considerações acerca das razões contidas no recurso apresentado.
A contribuinte questiona o atendimento por parte da RFB do prazo de 30 dias
determinado na decisão judicial (constante da ação em mandado de segurança no
1003968-36.2017.4.01.3500/GO). Diz que teria havido a preclusão dos prazos
processuais para intimação e análise dos pedidos.
Ao que consta, a contribuinte ingressou com ação em mandado de segurança
para levar ao conhecimento do Poder Judiciário a informação/reclamação de que
os seus pedidos de ressarcimento ainda não haviam sido analisados, mesmo
depois de decorridos mais de 360 dias do protocolo. Em atendimento ao pedido
formulado, houve determinação judicial para que os mesmos fossem analisados
pela RFB no prazo de 30 dias.
Uma vez que a decisão judicial foi cientificada à RFB em 27/11/2017 (fl. 32 do
processo no 10010.017516/1217-56) a contribuinte sustenta que o prazo para a
análise dos pedidos findaria em 27/12/2017, não podendo haver intimações ou
quaisquer outros procedimentos após essa data.
Trata-se, como se vê, de uma discussão que não tem como progredir no âmbito
administrativo. Em essência, o que a contribuinte está sustentando é o
descumprimento da decisão judicial por parte da RFB. É evidente que tal questão
não pode ser dirimida administrativamente. Se esse é o entendimento da
contribuinte, apesar de estar comprovado nos autos que a mesma foi cientificada,
eletronicamente (em razão de sua adesão ao DTE – Domicílio Tributário
Eletrônico) em 27/12/2017 e que nessa data lhe foi concedido prazo para a
apresentação de documentos (fl. 09 do processo no 10010.017516/1217-56),
caberia a ela alegar o descumprimento do prazo perante a autoridade judicial e
cobrar, judicialmente, a adoção de providências contra o órgão administrativo.
No presente âmbito, por certo, não cabe qualquer providência a respeito,
mormente quando se constata que a contribuinte, intimada no prazo determinado
judicialmente a apresentar documentos que permitissem a análise dos pedidos,
optou por não atender à intimação.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

Deve-se ressaltar, inclusive, que as provas, caso fossem apresentadas, de modo
algum poderiam ser consideradas nulas ou ilícitas, salvo, é claro, se fosse esse o
entendimento adotado por alguma autoridade do Poder Judiciário que fosse
instada a se manifestar expressamente a respeito.
Como nada foi apresentado, ou melhor, como a intimação sequer foi atendida, a
discussão se torna impertinente.
Oportuno esclarecer, também, que o fato de os pedidos não terem sido analisados
no prazo de 360 dias não significa, como afirmado, que a Administração “lançou
mão” do seu dever de instruir o processo no prazo legal, ou seja, “perdeu a
faculdade de praticar os atos processuais administrativos em face de ter deixado
escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, no prazo previsto
em lei.” De modo algum. O direito-dever da Administração proceder à auditoria
da escrituração da contribuinte permanece hígido e só se pode falar na existência
de óbices legais quando esse direito-dever for confrontado com os prazos
decadenciais/prescricionais ou com a existência de decisões judiciais específicas.
Mas como se sabe, esse não é o caso.
Outra questão importante a ser evidenciada é que é totalmente impertinente a
afirmação da contribuinte acerca de quais provas são necessárias e quais são
desnecessárias para o deferimento do pedido. Na etapa de análise de eventual
direito creditório o juízo de valor acerca das provas é da autoridade
administrativa encarregada do procedimento. Tanto é assim que o art. 76 da
IN/RFB no 1300, de 2012 vigente ao tempo do pedido, previa:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
E o art. 161 da IN RFB no 1717, de 2017, vigente ao tempo do despacho
decisório, previa:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Nesse ponto, portanto, fica claro que é totalmente descabida a afirmação da
contribuinte de que as solicitações contidas nas intimações a ela direcionadas
foram todas desnecessárias e que a RFB não precisaria delas pois detém todas as
informações necessárias para o deferimento dos pedidos.
A interessada, aliás, insiste que a solicitação efetuada é meramente protelatória o
que denota abuso de poder. Fica muito claro que o que a contribuinte pretende é
substituir a autoridade administrativa no direito de decidir quais documentos
analisar durante o procedimento de auditoria. É claríssimo que tal possibilidade
não pode ser admitida. A decisão acerca de quais documentos analisar, fazendo
eles parte da escrituração da contribuinte, é da autoridade administrativa. Quanto
à afirmação de abuso de poder, soa claro que tal análise não pode ser efetuada no
presente âmbito. Eventual reclamação, acaso comprovada, deve ser apresentada
perante o Poder Judiciário, que é quem tem a competência para pertinente
análise.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

A interessada também afirma que quando a intimação não é atendida cabe à
fiscalização (ou o órgão competente, conforme art. 39 da Lei no 9.784, de 1999)
suprir de ofício a omissão. Esquece a contribuinte, no entanto, que o processo
não cuida de exigência de crédito tributário mas de pedido de ressarcimento e
que, segundo o art. 373, I, do CPC, de 2015, é a ela – a contribuinte – quem cabe
o ônus de provar o “fato constitutivo de seu direito.” Se, mesmo sendo intimada,
nada apresenta para respaldar a decisão administrativa, correto o entendimento
que pugna pelo indeferimento do pedido de ressarcimento.
Quanto à insistente afirmação da contribuinte de que inexistem divergências
entre as bases de cálculo, trata-se de questão cuja análise caberia, originalmente,
ao órgão que primeiro conheceu do pedido. Contudo, como as intimações para
esclarecimentos e apresentação de documentos adicionais não foram atendidas,
há que se concluir que as divergências persistem e que, em sendo assim, os
despachos decisórios denegatórios devem ser mantidos.
No tópico 2.6, a contribuinte alega que a intimação recebida é ilegal por ausência
de requisitos mínimos, a teor de dispositivos da Lei no 9.784, de 1999 (a
interessada não indica quais os requisitos que, no seu entendimento, não foram
atendidos). Ora, consultando-se a intimação questionada (fls. 02/07 do processo
no 10010.017516/1217-56) é possível constatar que ela atende a todos os
requisitos listados. Contudo, como a intimação não foi atendida, a discussão se
torna irrelevante.
Noutro tópico, a interessada questiona as delegações de competência realizadas.
Sustenta a incompetência da autoridade para lavrar a intimação e o despacho
decisório. Tal alegação, como é de fácil percepção, é mais uma daquelas cuja
análise não pode ser realizada no presente âmbito.
Ao que consta, a delegação ocorreu com amparo na legislação e a autoridade que
a recebeu lavrou a intimação e o despacho decisório apoiada por tal ato
administrativo. Se a contribuinte, mais uma vez, discorda desse procedimento,
deve, por certo, levar tal questão para análise do Poder Judiciário, pois cabe a ele
decidir se, no caso, alguma ilegalidade foi praticada. Enquanto não houver
decisão judicial considerando inválida a delegação, administrativamente ela deve
ser acatada.
É importante ressaltar que, analisando as peças do processo judicial instaurado
por interesse da contribuinte com o objetivo de ver os pedidos de ressarcimento
analisados, é possível constatar que, quando da apresentação dos recursos
pertinentes, a impetrante levou à autoridade do Poder judiciário as mesmas
questões aqui apresentadas, chegando a tentar obter, do Poder Judiciário, uma
ordem para que a RFB deferisse os seus pedidos e até emitisse ordem bancária
com base apenas no que foi apresentado no processo administrativo (sem atender
às intimações). Pelo relato abaixo é possível constatar que o Poder Judiciário
considerou tal possibilidade inviável frente aos limites da ação proposta:
Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por COOPERATIVA
MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA, inscrito no CNPJ sob o no
01.167.501/0001-20, em face de ato do Delegado da RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM GOIÂNIA - GO, visando ao exame de requerimentos
administrativos de restituição de créditos tributários.
Alega a Impetrante, em síntese, que formulou Pedidos de Ressarcimento –
PER/DCOMP de créditos de PIS e COFINS há mais de um ano, que foram
constituídos e registrados na escrituração fiscal relativos aos anos de 2009 a
2015, conforme processos administrativos indicados, que não foram analisados
dentro do prazo de trezentos e sessenta dias previstos em lei. Sustenta que: a) o
direito fundamental à razoável duração do processo está prevista no art. 5o,
inciso LXXVIII, da Constituição; b) foi extrapolado o prazo máximo legal de 360
(trezentos e sessenta) dias, em afronta ao disposto no art. 24 da Lei no
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

11.457/2007; c) a demora viola os princípios da eficiência e da moralidade e da
razoável duração do processo, previstos nos arts. 5o, LXXVIII e 37, caput, da
Constituição Federal.
Pede liminar e, ao final, a concessão da segurança para que: a) seja
determinado à autoridade administrativa que analise, no prazo máximo de trinta
dias, os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento – PER/DCOMP apresentados há
mais de um ano; b) seja reconhecido o crédito e determinada a expedição de
ordem bancária para crédito em sua conta bancária, nos termos do art. 4o do
Decreto no 2.138/97 e o art. 147, § 1o, da IN RFB no 1.717/17. Ao final, Junta
procuração e documentos.
..................................................................................................................................
A Impetrante comparece novamente aos autos alegando que: a) a Autoridade
impetrada não cumpriu a decisão que concedeu a medida liminar no prazo
assinalado; b) houve preclusão para a realização de instrução processual
administrativa em decorrência do esgotamento do prazo legal para cumprimento
da decisão, não havendo que se falar, portanto, em intimação para a realização
da instrução; c) todos os elementos necessários para o exame do pedido de
restituição estão disponíveis nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do
Brasil, permitindo o cruzamento das informações, a auditagem e a confirmação
da veracidade e da existência do crédito; d) os arquivos que foram transmitidos
comprovam o direito ao crédito, seu valor, a origem, a natureza do crédito etc,
conforme comprova o laudo pericial que apresenta; e) qualquer prova a ser
apresentada no procedimento administrativo seria ilícita; f) não teve ciência da
intimação realizada pela administração em 27/12/2017; g) o ato administrativo
que indeferiu os requerimentos administrativos é nulo, pois foi praticado com
preterição do direito de defesa e por não terem sido analisadas os elementos de
prova existentes nos processos administrativos; h) mesmo no caso de não
atendimento à intimação fiscal, a autoridade poderia suprir de ofício sua falta,
nos termos do art. 2o, parágrafo único, XII, c/c art. 29 e art. 39 da Lei no
9.784/99; i) a afirmação de que existe divergência na base de créditos não
afasta a necessidade de exame do mérito dos processos administrativos, com
deferimento parcial dos pedidos de ressarcimento; j) nos Processos
Administrativos
no
09711.26573.181213.1.1.10-
3096
e
37291.06189.181213.1.1.11-3983 foram acolhidos os pedidos na íntegra; k) não
existe divergência do valor da base de cálculo que deu origem aos créditos,
conforme comprova laudo pericial cuja elaboração providenciou; l) a rigor da
Lei do Processo Administrativo Federal, compete a Autoridade Coatora, no caso
de dúvidas, suprir suposta omissão, diligenciar, de ofício, inclusive em outros
órgãos administrativos para obter documentos e informações; m) informou à
autoridade quais foram as operações realizadas sob a modalidade de ato
cooperativo, o que decorre da lei; n) com a Lei no 13.137/2015 não há mais que
se falar em limitação na apropriação dos créditos, nem mesmo aos períodos
anteriores; o) o ato de intimação não atendeu ao disposto no art. 26 da Lei no
9.784/99, tendo sido praticado por agente incompetente, uma vez que realizado
por delegação não permitida. Requer, ao final, que a Autoridade seja compelida
a se pronunciar sobre os requerimentos homologando integralmente os créditos
do PIS e COFINS.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Não há matéria preliminares a examinar.
No mérito, verifica-se dos autos que no período de 07/03/2014 a 1o/07/2016 a
Impetrante
formulou
requerimentos
de
ressarcimento
pelo
Sistema
PER/DCOMP, de créditos de PIS e COFINS há mais de um ano, que foram
constituídos e registrados na escrituração fiscal relativos aos anos de 2009 a
2015, que não foram apreciados, apesar de decorrido mais de um ano Nos
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007, o prazo para a análise do processo
administrativo fiscal não pode exceder 360 (trezentos e sessenta) dias.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região tem decidido que a omissão na
análise de requerimento administrativo por período superior ao prazo legal
configura mora injustificada e violação aos princípios da razoabilidade,
eficiência, celeridade e razoável duração do processo.
Nesse sentido, é o seguinte precedente:
Omissis
No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
Omissis
No caso, a mora está comprovada, em vista de ter decorrido prazo superior a
trezentos e sessenta dias até a data do ajuizamento do mandado de segurança
sem que a análise devida.
Das informações complementares prestadas pela autoridade impetrada extrai-se
que após a intimação para cumprimento da decisão liminar, os requerimentos
administrativos foram apreciados e indeferidos sob fundamento de que a
Impetrante não atendeu à Intimação Fiscal objeto do Termo de Início de
Procedimento Fiscal TDPF no 01.2.01.00-2017-00510-0, expedido em
13/12/2017, do qual a impetrante tomou ciência em 27/12/2017.
É certo que Impetrante apresentou longa petição para demonstrar que os
processos administrativos não poderiam ter sido extintos sem a análise do seu
mérito.
O fato de não terem sido examinados os requerimentos administrativos dentro
do prazo fixado na decisão que deferiu a liminar não tem o efeito de impedir a
autoridade de proceder ao exame da veracidade das alegações apresentadas
pela Impetrante e de fiscalização sobre o montante do crédito que se pretende
ver restituído. As consequências do descumprimento são de ordem processual e
não geram a preclusão no processo administrativo.
Não fosse isso, a Impetrante se limitou a pedir que a autoridade fosse compelida
a examinar os requerimentos administrativos e proferir decisão, sob fundamento
único de que houve atraso no seu exame. Se as decisões proferidas pela
autoridade no atendimento à ordem judicial não atendem à pretensão da
impetrante quanto ao mérito, a matéria deve ser examinada em ação própria, em
que seja possível o estabelecimento de contraditório e o alargamento da
instrução processual.
Não é possível, realmente, examinar nos estreitos limites do mandado de
segurança se a autoridade bem decidiu a matéria nos processos administrativos,
pois para o exame das alegações contidas na petição apresentada pela
Impetrante há necessidade de se estabelecer contraditório de molde a
possibilitar a ampla discussão sobre a matéria. A apresentação de laudo
elaborado por profissional habilitado de forma unilateral não pode suprir a
necessidade de audiência da autoridade fazendária a respeito das questões
fáticas ali descritas. Também para exame da alegação de que a autoridade já
dispunha de todos os elementos para exame dos pleitos é controvertida, em vista
da afirmação contida no Termo de Início da Ação Fiscal sobre sua necessidade.
Ou seja, os limites do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial não
permitem o exame pretendido pela Impetrante. Além disso, o mandado de
segurança não é ação adequada para exame de pedido fundado em fatos
controvertidos.
...................................................................................................................
Interessante ressaltar que a impetrante ingressou com embargos declaratórios em
face da decisão (de 23/10/2018) onde repete toda a argumentação que já havia
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

sido refutada (e também repetida na presente manifestação de inconformidade).
Por razões claras, também os embargos foram rejeitados:
...................................................................................................................
Não reconheço, no caso, os vícios apontados.
Na sentença proferida nos autos foram expressamente examinadas as questões
pertinentes, tendo sido elaborado extenso relatório, registrando-se o fato de que
a Impetrante ter apresentado extensa petição (Evento no 4645012), para
demonstrar que os processos administrativos não poderiam ter sido extintos sem
a análise do seu mérito.
Na sentença foi concedida em parte a segurança apenas para fixar à autoridade
impetrada o prazo de trinta dias para a apreciação dos requerimentos
administrativos.
Extrai-se da sentença que ficou claramente esclarecido que: a) o fato de não
terem sido examinados os requerimentos administrativos dentro do prazo fixado
na decisão que deferiu a liminar não tem o efeito de impedir a autoridade de
proceder ao exame da veracidade das alegações apresentadas pela Impetrante e
de realizar a fiscalização sobre o montante do crédito que se pretende ver
restituído, sendo que a consequências do descumprimento da ordem são de
ordem processual e não geram a preclusão no processo administrativo; b) a
Impetrante se limitou a pedir que a autoridade fosse compelida a examinar os
requerimentos administrativos e proferir decisão, sob fundamento único de que
houve atraso no seu exame; c) não é possível examinar nos estreitos limites do
mandado de segurança se a autoridade bem decidiu a matéria nos processos
administrativos; d) a apresentação de laudo elaborado por profissional
habilitado de forma unilateral não pode suprir a necessidade de audiência da
autoridade fazendária a respeito das questões fáticas ali descritas; e) a alegação
de que a autoridade já dispunha de todos os elementos para exame dos pleitos é
controvertida, em vista da afirmação contida no Termo de Início da Ação Fiscal
sobre sua necessidade; f) os limites do pedido e da causa de pedir contidos na
petição inicial não permitem o exame pretendido pela Impetrante; g) o mandado
de segurança não é ação adequada para exame de pedido fundado em fatos
controvertidos.
Dessa forma, os fundamentos necessários e suficientes para a adequada
apreciação do pedido formulado pela Impetrante foram apresentados, não
havendo que se falar em omissão, incongruência ou falta de prestação
jurisdicional.
As alegações apresentadas nos embargos de declaração justificando a pretensão
ao ressarcimento não podem ser apreciadas porque, além de se tratar de
questões novas apresentadas após a prolação da sentença, não têm o objetivo de
mero esclarecimento de contradição, obscuridade ou suprimento de omissão de
questão sobre a qual não houve pronúncia por este Juízo.
O Embargante pretende, na verdade, ver modificada a sentença, o que revela
inconformismo com as suas conclusões, justificando apenas a eventual pretensão
de reforma. Ou seja, os embargos de declaração não se prestam a atingir a
modificação da decisão judicial.
....................................................................................................................
Inconformada com as decisões judiciais proferidas, a impetrante ingressou com
apelação, tendo ela sido encaminhada ao TRF da 1a Região, lá estando, no
aguardo de decisão (conforme consulta realizada em 04/08/2020).
A conclusão, portanto, não pode ser outra. Como não há determinação judicial
específica a respeito e como a contribuinte, intimada, não apresentou os
documentos adicionais que foram solicitados no decorrer do procedimento, o
despacho decisório denegatório deve ser mantido.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.911166/2017-05

Para além das considerações apresentadas no início deste voto, entendo
ser necessário acrescer que deve ser aplicada a Súmula CARF no 11 para
o argumento de que teria ocorrido a preclusão processual para a
Administração Fazendária por descumprimento do prazo de 360 dias para
emissão de decisão administrativa, previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Tal entendimento encontra-se pacificado há muito tempo neste Conselho,
desde a aprovação em 2006 da referida Súmula, exarada nos seguintes
termos:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e, em relação ao mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, em relação ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 1535
DF CARF MF
Original